Tribunal: TJES
Processo: 5000695-74.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000695-74.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYANE PAULA DA SILVA CARRILLO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO IMATERIAL. CONTESTAÇÃO QUE NÃO FOI APRESENTADA NO PRAZO A TANTO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA E ESPECÍFICA DOS PEDIDOS EXORDIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA CAUSA DE PEDIR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO (FRAUDE), EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO, QUE NÃO DERRUI A VERACIDADE DAS PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO À LESADA, CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR AQUÉM DOS PARÂMETROS ORDINARIAMENTE ESPOSADOS POR ESTA TURMA, NOTADAMENTE CONSIDERANDO A TOTAL AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PLEITO INICIAL. LESÃO DE INTENSIDADE MÉDIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, À EXCEÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, MAJORADO PARA A CIFRA DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), MAIS CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.